Tribunal: TJES
Processo: 5013719-91.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-11-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS
nº 5013719-91.2025.8.08.0000
Juízo de origem: Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES
Recorrente: CLEUTON GOMES PEREIRA
Recorrido: JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE PROVAS DIGITAIS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de CLEUTON GOMES PEREIRA, denunciado pelos crimes previstos nos arts. 33, 35 e 40, III, IV e VI, da Lei nº 11.343/2006, e art. 2º, §§ 2º e 4º, da Lei nº 12.850/2013, com alegação de ilicitude das provas digitais que fundamentam a acusação, por suposta quebra da cadeia de custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se há nulidade das provas digitais utilizadas na denúncia, diante da ausência dos arquivos-fonte e da substituição da mídia original;
(ii) analisar se há justa causa para o prosseguimento da ação penal, diante da alegada quebra da cadeia de custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise sobre a autenticidade e integridade de provas digitais demanda incursão aprofundada no acervo fático-probatório, sendo incabível na via do Habeas Corpus.
4. A jurisprudência exige demonstração de prejuízo concreto, o que não restou evidenciado, nos termos do art. 563 do CPP.
5. A acusação é lastreada em um conjunto probatório amplo, oriundo de operação policial autorizada judicialmente, não se limitando aos elementos digitais impugnados.
6. A denúncia descreve fatos detalhados e individualizados, com justa causa para o prosseguimento da persecução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

"A mera alegação de quebra da cadeia de custódia das provas digitais não conduz, por si só, à nulidade da prova, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo concreto à defesa."

"O exame da autenticidade e integridade de provas digitais, quando dependente de análise técnica aprofundada, é incompatível com a via estreita do Habeas Corpus."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CPP, arts. 158-A e seguintes; art. 563.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 659.785/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06/10/2021.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
denegar a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013719-91.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEUTON GOMES PEREIRA

COATOR: JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS
nº 5013719-91.2025.8.08.0000
Juízo de origem: Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES
Recorrente: CLEUTON GOMES PEREIRA
Recorrido: JUÍZO DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

Relator: Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE PROVAS DIGITAIS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de CLEUTON GOMES PEREIRA, denunciado pelos crimes previstos nos arts. 33, 35 e 40, III, IV e VI, da Lei nº 11.343/2006, e art. 2º, §§ 2º e 4º, da Lei nº 12.850/2013, com alegação de ilicitude das provas digitais que fundamentam a acusação, por suposta quebra da cadeia de custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se há nulidade das provas digitais utilizadas na denúncia, diante da ausência dos arquivos-fonte e da substituição da mídia original;
(ii) analisar se há justa causa para o prosseguimento da ação penal, diante da alegada quebra da cadeia de custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise sobre a autenticidade e integridade de provas digitais demanda incursão aprofundada no acervo fático-probatório, sendo incabível na via do Habeas Corpus.
4. A jurisprudência exige demonstração de prejuízo concreto, o que não restou evidenciado, nos termos do art. 563 do CPP.
5. A acusação é lastreada em um conjunto probatório amplo, oriundo de operação policial autorizada judicialmente, não se limitando aos elementos digitais impugnados.
6. A denúncia descreve fatos detalhados e individualizados, com justa causa para o prosseguimento da persecução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

"A mera alegação de quebra da cadeia de custódia das provas digitais não conduz, por si só, à nulidade da prova, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo concreto à defesa."

"O exame da autenticidade e integridade de provas digitais, quando dependente de análise técnica aprofundada, é incompatível com a via estreita do Habeas Corpus."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CPP, arts. 158-A e seguintes; art. 563.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 659.785/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06/10/2021.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
5013719-91.2025.8.08.0000

PACIENTE :
CLEUTON GOMES PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1
0
ª VARA CRIMINAL DE
VITÓRIA
/ES

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme lançado no Relatório, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrada em favor de
CLEUTON GOMES PEREIRA
, vulgo "FRAJOLA" , apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal na Ação Penal nº 5007317-19.2025.8.08.0024, sob a acusação da prática dos crimes previstos nos artigos 33, 35 e 40, incisos III, IV e VI, da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 2º, §§ 2º e 4º, da Lei nº 12.850/2013.

Sustenta que a denúncia se ampara em provas digitais (prints de WhatsApp, áudios e bilhetes) obtidas com manifesta quebra da cadeia de custódia, em violação aos artigos 158-A e seguintes do Código de Processo Penal.

Aduz que os arquivos-fonte nunca foram disponibilizados à defesa e que, após a Secretaria do juízo certificar a perda da mídia original, o Ministério Público forneceu um novo
pen drive
cujo conteúdo não corresponde aos dados brutos, inviabilizando a aferição de autenticidade e integridade.

Pede, liminarmente, a suspensão da ação penal e, no mérito, o trancamento do processo por ausência de justa causa, com o reconhecimento da ilicitude das provas.

A liminar foi indeferida (ID 15609213). A defesa apresentou pedido de reconsideração (ID 15635427), que não foi acolhido.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 16109759), opinou pelo conhecimento e denegação da ordem, argumentando, em suma, que a alegação de quebra da cadeia de custódia é genérica, demanda dilação probatória incabível na via do
writ
e que não foi demonstrado prejuízo concreto, havendo, por outro lado, indícios suficientes para o prosseguimento da ação penal.

Brevemente relatados os fatos, passo a análise das temáticas abraçadas pela defesa, já sinalizando quanto ao não acolhimento do pleito final por mais de um fundamento, conforme passo a expor.

O trancamento da ação penal por meio de
Habeas Corpus
é medida de caráter excepcional, admitida apenas em situações nas quais se demonstre, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva.

No caso em análise, a defesa alega a nulidade das provas digitais que embasam a denúncia, consistentes em capturas de tela, áudios e bilhetes, por inobservância da cadeia de custódia. Argumenta que a ausência dos arquivos-fonte e a perda da mídia original, substituída por outra fornecida pelo órgão acusador, comprometeriam a autenticidade e a integridade do acervo probatório.

Embora a questão seja juridicamente relevante, sua análise na via estreita do
Habeas Corpus
encontra limites. A verificação de eventual adulteração ou manipulação de dados digitais é matéria de alta complexidade técnica, que demanda profunda incursão no conjunto fático-probatório, o que é incompatível com o rito célere do presente

writ
.

Conforme bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, a defesa limita-se a fazer uma alusão genérica à quebra procedimental, sem apontar, contudo, qualquer indicativo concreto de adulteração ou inveracidade da prova. A mera alegação de inobservância de formalidades não conduz, automaticamente, à declaração de nulidade, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo efetivo à defesa, em linha com o princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no artigo 563 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a quebra da cadeia de custódia não acarreta, por si só, a ilicitude da prova, devendo a questão ser analisada no curso da instrução processual, onde se pode ponderar sobre a confiabilidade do elemento probatório em conjunto com as demais provas colhidas.

No caso dos autos, a acusação não se baseia em elementos isolados. As provas digitais impugnadas são parte de um amplo contexto investigativo, oriundo da "Operação Armistício" , que envolveu diversas medidas submetidas ao crivo judicial, como interceptações telefônicas e quebras de sigilo de dados. Tais diligências, devidamente autorizadas, conferem um lastro de legalidade e regularidade à persecução penal.

Ademais, a denúncia ofertada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) descreve, com base nos elementos colhidos, a suposta atuação do paciente como uma liderança relevante na organização criminosa "Primeiro Comando de Vitória" (PCV), responsável por gerenciar pontos de venda de drogas na região de Terra Vermelha, em Vila Velha/ES, mesmo estando recluso no sistema prisional.

Os trechos das conversas e bilhetes transcritos na peça acusatória, como aqueles que mencionam o envio de armas e dinheiro "do comando" e a articulação para a venda de entorpecentes, constituem indícios robustos de autoria e materialidade que, ao menos por ora, conferem justa causa para o prosseguimento da ação penal.

Dessa forma, a análise sobre a confiabilidade das provas digitais deve ser realizada pelo juízo de primeiro grau, após a devida instrução processual e sob o crivo do contraditório, não sendo cabível seu afastamento prematuro por esta via.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.